Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. REGISTRO INDEVIDO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] a) declarar inexistente a de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada exclusivamente em nome de ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO; b) condenar a parte ré, ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do autor, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, aduz que a compra contestada foi realizada regularmente e, inexistindo nulidade do negócio jurídico, o direito à indenização por danos morais deve ser afastado.
4. Regularmente intimado, o autor/recorrido não apresentou as contrarrazões.
5. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No rito sumaríssimo dos juizados especiais não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, em especial, chamamento ao processo (artigo 10 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, a ré/recorrente - empresa fornecedora - não logrou êxito em comprovar a legítima contratação ou a devida prestação do serviço ao consumidor (artigo 6o, VIII, do CDC). Ao contrário, é fato incontroverso que a compra contestada, no valor de R$2.100,00, não foi realizada pelo autor/recorrido, retratando que a ré/recorrente, ao emitir o boleto, não cobrou a dívida do efetivo responsável pelo pagamento (ID 59765092 e seguintes).
8.O contexto probatório atestou que o autor/recorrido não contraiu a dívida que gerou o registro negativo de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, o que justifica a condenação da recorrente ao pagamento de indenização ao autor. Nesse sentido: Acórdão 1862299, 07132892420238070020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024.
9. No tocante ao valor arbitrado, embora inferior às indenizações concedidas pelas Turmas Recursais em casos análogos, ante a ausência de recurso oposto pelo autor, o valor deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.